Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735408-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCA ALSILENE SOARES MORORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida na ação de alienação fiduciária proposta em desfavor de FRANCISCA ALSILENE SOARES MORORO, autos n. 0706429-74.2022.8.07.0009. Intimado para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma. (ID 41131195) É o necessário. Decido. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância possuem a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, o recorrente tomou ciência da decisão vergastada, por acesso ao sistema Pje, no dia 23/09/2022 (sexta-feira), consoante certidão de ID 137560038 dos autos de origem, logo, o prazo iniciou no dia 26/09/2022 (segunda-feira), e terminou no dia 17/10/2022 (segunda-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 19/10/2022, quando o prazo final havia se encerrado. Portanto, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator